Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Direito civil. Apelação. extinção de condomínio. União estável. Cessão de direitos e procuração pública. Inexistência de condomínio. Negócio jurídico válido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de extinção de condomínio movida contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se subsiste condomínio entre as partes sobre o imóvel objeto da ação; (ii) verificar se é cabível a extinção de condomínio com a consequente alienação judicial do bem, diante de cessão anterior de direitos.
III. Razões de decidir
3. O condomínio pressupõe copropriedade atual do bem entre duas ou mais pessoas, com cotas ideais delimitadas. Com a cessão de direitos, essa relação jurídica se desfaz, impedindo a configuração de condomínio.
4. A cessão de direitos realizada pelo autor em favor da ré e do filho comum, por instrumento público com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, constitui ato jurídico perfeito, dotado de validade, eficácia e presunção de legalidade, nos termos do art. 219 do Código Civil.
5. A partilha de bens em sentença de reconhecimento de união estável não invalida negócio jurídico anterior celebrado voluntariamente entre as partes, sobretudo quando a ação anulatória proposta foi julgada improcedente.
6. Inexistindo condomínio, é juridicamente inviável pleito de extinção e alienação judicial, sob pena de violação à segurança jurídica e à autonomia privada.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320, 1.322 e 219; CPC, art. 881.